Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-53.2021.8.11.0036
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001022-53.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NOE LUIZ DA SILVA - CPF: 007.985.921-68 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE ANIMAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. no 134055810), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A improcedência do pedido de indenização por danos materiais;

2)

A inexistência de prova do nexo causa;

3)

Dano material não comprovado por prova idônea.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor é proprietário do imóvel rural, denominado
Fazenda Estrela
, no município de Guiratinga/MT, no qual passa uma rede de energia de alta-tensão.

Afirma que, em
16/10/2021
, houve o rompimento de um cabo de energia de alta-tensão, ocasionando a morte de 04 (quatro) vacas matrizes, com diagnóstico de prenhes, por descarga elétrica, avaliadas em
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) cada, totalizando a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),

conforme laudo subscrito pelo Dr. Rinaldo Antonio Monteiro, médico veterinário/EMPAER-MT (id. 134056687).

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme
protocolos nos 36413050, 36439212, 36469787 e 36445305,
no entanto,

não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, em sede de contestação, alega a ausência de falha na prestação do serviço, inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que o relato da parte autora encontra respaldo fático nas fotografias que retratam o óbito dos animais descritos na inicial e a queda do fio de alta-tensão (ids. nos 134056685/134056686 e 134056688), além do laudo técnico anexado no id. 134056687, constando que os animais
apresentavam lesões características de eletrocussão provocadas por descarga elétrica de alta tensão.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora e a falha do serviço prestado pela reclamada, consistente na queda do fio de alta-tensão, acarretando na morte de 04 (quatro) vacas prenhes de propriedade do autor.

Logo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos prejuízos materiais suportados pelo autor, no valor total de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme documento anexado no id. no 134056687
,
sendo que a reclamada não trouxe aos autos qualquer prova para contrapor os documentos apresentados pelo autor
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO - MORTE DE ANIMAL NO PASTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.2. Comprovada a morte de animal no pasto e o nexo causal entre o dano e o rompimento de cabo da rede de energia elétrica, é devida a indenização por danos materiais.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos materiais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, eis que devidamente demonstrados.4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TJMT - N.U 8010322-75.2011.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022